Tribunal: TJSP
Processo: 0010335-74.2007.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente consumada – Prazo de cinco anos – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ – REsp 1604412/SC) – Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem do lapso – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0010335-74.2007.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado GILBERTO CATRARIO DA SILVA RIBEIRÃO PRETO
- ME.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0010335-74.2007.8.26.0506
Apelação n.o 0010335-74.2007.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto 4a Vara Cível
Apelante: Banco Nossa Caixa S/A
Apelados: Gilberto Catrario da Silva Ribeirão Preto-ME
Voto n.o 32122
Contrato bancário Contrato de Abertura de Crédito em Conta
Corrente Cumprimento de sentença Prescrição intercorrente
consumada Prazo de cinco anos Aplicação das teses fixadas
no IAC 001 (STJ
REsp 1604412/SC)
Prescindibilidade de
intimação pessoal para início da contagem do lapso Apelação
não provida.
Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença,
extinta por prescrição intercorrente, com base no art. 924, V, do Código de
Processo Civil, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o exequente alegou que desde a distribuição
da ação vem tentando a localização de bens do executado, não tendo logrado
êxito. Afirmou que a citação do devedor interrompe o prazo prescricional,
sendo certo que o processo não poderia ter sido extinto, principalmente porque
não ficou configurada nos autos a sua desídia. Sustentou que não foi intimado
pessoalmente para que tomasse as providências necessárias para dar
andamento ao feito. Falou de afronta aos arts. 240 e 921, III do Código de
Processo Civil. Sustentou que o julgador deveria observar o comando do art.
1056 do atual diploma processual, o qual dispõe que o termo inicial da
contagem da prescrição intercorrente é a data de início de vigência do atual
Código de Processo Civil, ou seja, março de 2016, de modo que, no caso em
tela, não se verificaria a ocorrência da aludida prescrição. Postulou pela
reforma do julgado.

Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0010335-74.2007.8.26.0506
Cuida-se de ação monitória, ora em fase de cumprimento de
sentença, proposta com base em Contrato de Abertura de Crédito Rotativo em
Conta Corrente (fls. 12/15). Conforme a sentença de fls. 83/85, o processo foi
extinto na forma do art. 924, V do Código de Processo Civil, pronunciada a
prescrição intercorrente.
No caso, o prazo prescricional é de cinco anos, e aplicando-
se o novel entendimento sufragado no IAC no REsp n° 1.604.412/SC que em
uma das teses traz aplicação analógica da Lei de Execução Fiscal (Lei n°
6.830/80)
nas
hipóteses
de
prescrição
intercorrente
cíveis,
mais
especificamente o art. 40, § 2°, verifica-se que o prazo prescricional se
consumou.
De fato, na hipótese de processo de execução suspenso, o
marco inicial da contagem do prazo prescricional se dá com o atingimento do
termo estipulado para a suspensão, ou, inexistindo termo certo, passado o
prazo de um ano. Neste sentido, o disposto no IAC suscitado no Recurso
Especial 1.604.412/SC:
“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0010335-74.2007.8.26.0506
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos
na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da
norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor
ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.”
No caso em tela, em abril de 2008 o processo foi remetido
ao arquivo (fl. 49), e o pedido de desarquivamento foi feito somente em março
de 2018 (fl. 51). Assim, superado o período de um ano da data do
arquivamento, o prazo prescricional começou a correr em abril de 2009,
consumando-se, pois, em abril de 2014, independentemente de prévia
intimação para dar andamento ao feito, ato considerado atualmente
prescindível.
Ressalte-se, ademais, que não incide ao caso o início da
contagem do prazo prescricional depois de um ano da vigência do atual
Código de Processo Civil, na forma prevista no art. 1.056, uma vez que o início
do prazo prescricional ocorreu sob a égide da legislação processual anterior.
Neste sentido, aplica-se a Súmula no 150 do STF: “Prescreve a execução no
mesmo prazo de prescrição da ação”.
Em caso análogo, assim decidiu este Tribunal:
“EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0010335-74.2007.8.26.0506
reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais
recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do
IAC
Incidente
de
Assunção
de
Competência
no
REsp
1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide
a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial
do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses
em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição." Como, no caso dos autos,
(a) o pedido de suspensão do processo, com base no art. 791, III,
do CPC/1973, sem fixação de prazo, foi deferido por r. decisão
datada de 03.12.2008, (b) o termo inicial do transcurso do hum
ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980, ao
caso dos autos, em que não houve prazo fixado para a suspensão
judicial da execução, deve ser computado de 03.12.2009 Nos
termos da orientação adotada, com início do prazo prescricional
na vigência do CPC/1973, de rigor o reconhecimento da
ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0010335-74.2007.8.26.0506
inicial do prazo prescricional (13.11.2009) e o pedido de
desarquivamento do feito (29.09.2016), transcorreu o prazo de 03
anos previsto para o oferecimento da ação executiva lastreada em
nota promissória, caso dos autos, conforme previsto no art. 70, da
LUG (DF 57.663/66). Manutenção da r. sentença, que extinguiu o
processo pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos
do art. 487, II, do CPC/2015. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação 0005487-91.2003.8.26.0568; Rel. Rebello Pinho; 20a
Câmara de Direito Privado; j. 03/09/2018).
Por fim, cumpre destacar que o julgador, antes de
reconhecer a ocorrência da prescrição, deu ao exequente a oportunidade de
manifestar-se (conforme despacho de fl. 76).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação.
Gil Coelho
Relator